Tribunal: TJBA
Processo: 0502597-84.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502597-84.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: DALVANI DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
FLAVIO DA SILVA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO
BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONSTATAÇÃO DE PACTUAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. FRAUDE VERIFICADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0502597-84.2017.8.05.0126, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.